Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, cujo objeto é a anulação de cláusula constante do quinto aditivo contratual, o qual prevê a retenção de provisões trabalhistas para garantia de eventuais obrigações, tudo em cumprimento à Lei Distrital n. 4.636/11, regulamentada pelo Decreto n. 34.649/2013. A recorrente alegou que se sagrou vencedora em processo licitatório na modalidade de concorrência e celebrou o Contrato n. 8704/2017, para execução de limpeza e serviço de apoio das unidades de tratamento de esgotos da Superintendência de Operação e Tratamento de Esgotos – POE da CAESB. O edital da licitação previa o depósito prévio de 5% por cento do valor total do contrato a título de garantia. Porém, ao firmar o quarto termo aditivo e que previa prorrogação do contrato, a CAESB teria inserido cláusula que reputa abusiva e para retenção das provisões trabalhistas e com efeitos a partir de janeiro de 2022. Em 14 de março do corrente ano, fora comunicada pela CAESB que daria início às retenções previstas no termo aditivo e com efeitos retroativos à data da assinatura, ou seja, 04/01/2022. Reputou a prática ilegal por suposta inexistência de previsão no edital da licitação, pela constituição de dupla garantia e em razão de vedação das retenções enquanto vigente o decreto de calamidade pública no Distrito Federal, conforme Lei Distrital n. 6.550/2020. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da Cláusula Quinta do Quarto Aditivo Contratual, bem como determinar a restituição dos valores retidos até o momento pela agravada e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular (ID 37896584). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado onde a parte autora visa suspender os efeitos da Cláusula Quinta do Quarto Aditivo contratual, e, consequentemente, o ato de retenção do valor da folha de pagamento, por não ter sido prevista em Edital e ferir os princípios administrativos e normas constitucionais. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho igualmente como ausentes esses pressupostos. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, de sorte que o ônus da prova de qualquer irregularidade recai sobre a parte interessada na impugnação. Conforme se extrai das alegações da agravante, a cláusula contratual impugnada foi inserida em termo aditivo que prorrogou a vigência do contrato e alterou seu objeto e preço. Trata-se de ato negocial e que deve ser analisado com cautela, haja vista os limites da autonomia da vontade das partes no âmbito das contratações administrativas. Lado outro, a suspensão da retenção determinada pela Lei 6.550/2020 tinha sua eficácia restrita ao período em que vigente o decreto de calamidade pública no Distrito Federal, condição que se encerrou desde 10 de maio de 2022, com a publicação do Decreto n. 43.289/22. Assim, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, a necessária plausibilidade do direito a permitir a suspensão da eficácia da cláusula contratual controvertida. Igualmente, incabível a determinação de liberação dos valores retidos em sede de tutela provisória, haja vista esgotar o objeto do recurso e até mesmo da ação, bem como de sua irreversibilidade, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator